Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718465-07.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. W. R. S., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA NATIELLE ALEXANDRE ROCHA APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., G. W. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA NATIELLE ALEXANDRE ROCHA DESPACHO Intime-se Amil Assistência Médica Internacional S.A. para que manifeste-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão da inovação recursal e supressão de instância quanto à tese de violação ao art. 19 da Resolução Normativa n. 489/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e ao pedido subsidiário de adequação das condições contratuais com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator